Tribunal: TJDFT
Processo: 0005479-09.2017.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0005479-09.2017.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEUSE SANT ANNA FLEURY, PAULO IURI ALVES TEIXEIRA APELADO: MARCO RICARDO LIMA LA ROSA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Deuse Santana Fleury e Paulo Iuri Alves Teixeira contra a sentença (ID 21858477) que, em cumprimento de sentença proferida em embargos à execução ajuizados pelos apelantes, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, pela perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. A apelação (ID 21858484) está desacompanhada do regular preparo. Considerando que os apelantes não são beneficiários de gratuidade de justiça, esta relatoria os intimou a efetuar o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil (ID 22277631). Os apelantes juntam comprovante de pagamento do preparo recursal, feito em 15.10.2020, recolhido na forma simples (ID 22486740). É o relatório. O recurso de apelação (ID 21858484) não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina que “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”, possibilitando, contudo, o suprimento dessa irregularidade ao estabelecer que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (art. 1.007, §4°, do Código de Processo Civil). Objetiva o legislador que a parte não seja punida por eventual equívoco na interposição do recurso, seja pela ausência do comprovante de preparo eventualmente já pago, seja, inclusive, pela própria falta de pagamento, todavia, aplicando-lhe uma sanção processual, qual seja, o recolhimento adicional das custas. O novo regramento relativo ao preparo recurso deu prevalência ao princípio da cooperação (art. 6o do Código de Processo Civil), determinando que o juiz deve, antes de não conhecer do recurso, dar uma chance ao recorrente. Também fez preponderar o princípio da primazia no julgamento do mérito (art. 4o do Código de Processo Civil). No caso dos autos, foi oportunizado aos apelantes, na forma do art. 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil, a comprovação do recolhimento em dobro do preparo, sob pena deserção (ID 22277631). Os apelantes apresentaram petição informando que o preparo foi pago na data de interposição do recurso e que, por um erro, foi anexado comprovante diverso. Ocorre que o documento juntado pelos apelantes não atende à determinação, já que houve o recolhimento na forma simples (ID 22486740). Ao invés de ter comprovado o recolhimento do preparo nos termos estabelecidos pelo art. 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil, os apelantes se limitaram a juntar a guia de comprovante de pagamento do preparo recursal que deveria ter juntado por ocasião da interposição do recurso. Resta claro, portanto, que os apelantes não cumpriram com a determinação de recolhimento em dobro do preparo, razão pela qual o recurso deve ser considerado deserto. Os apelantes, além de não comprovarem o preparo no ato da interposição do recurso, descumpriram o comando de efetuar o preparo em dobro, limitando-se a apresentar comprovante anterior de pagamento do preparo de forma simples. A apelação somente poderia ser conhecida se estivesse acompanhada do respectivo preparo no momento de sua interposição. Não tendo sido demonstrado o recolhimento do preparo no momento da interposição, bem como não efetuado o preparo em dobro quanto oportunizado, reputa-se deserto o recurso. O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sendo esse entendimento corroborado pela jurisprudência. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Não houve a comprovação do preparo do recurso de apelação no ato da sua interposição. Oportunizado o pagamento em dobro, conforme disciplinado no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, a parte limitou-se a apresentar o comprovante que não foi juntado no momento devido. Impende acrescentar que, mesmo que tenha sido efetuado o pagamento dentro do prazo, o que é judicialmente relevante é a comprovação nos autos do referido recolhimento, realizado no momento devido. O dever de recolhimento em dobro do preparo recursal não surge com a intimação do advogado para fazê-lo, decorre diretamente da ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso. Nesse sentido, os seguintes precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIDA. APELAÇÃO. NÃO CONHECIDA. 1. O recolhimento do preparo é condição de admissibilidade do recurso, porquanto deve ser comprovado no ato da sua interposição ou então ser recolhido em dobro no prazo de 5 dias úteis da intimação, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 1.007, §4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC. 2. Tendo sido anexada à apelação guia de preparo não correspondente ao processo, se a parte recorrente, apesar de intimada para recolher o preparo em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC), limita-se a juntar aos autos o comprovante de preparo simples, o não conhecimento do recurso de apelação é medida que se impõe. 3. Agravo interno conhecido e improvido. (Acórdão 1260528, 07178603720198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. COMPROVAÇÃO REALIZADA A DESTEMPO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO EFETUADO. INTIMAÇÃO. DESNECESSÁRIA. DESERÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEVIDOS. (...) 2. Nos termos do §4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. In casu, antes mesmo que pudesse ser intimado, o apelante, em “emenda” ao recurso, trouxe a guia de custas processuais e o comprovante de pagamento realizado de forma simples - a destempo e desacompanhado de qualquer argumento capaz de demonstrar justo impedimento para fazê-lo oportunamente. Recurso não conhecido. (...) (Acórdão 1252051, 07079124220178070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DESACOMPANHADO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. (...) 3. Devidamente instado ao recolhimento em dobro do preparo recursal, o recorrente se limitou a juntar aos autos nova guia de preparo e comprovante de pagamento, sem qualquer menção ao preparo anteriormente pago e não comprovado em tempo oportuno ou à suposta falha do sistema eletrônico que teria impedido a juntada do referido comprovante aos autos, fato que também não restou demonstrado. 4. Incumbe à parte a inserção adequada dos documentos por ela juntados no processo através do sistema eletrônico PJE, razão pela qual deveria o recorrente, quando instado ao recolhimento em dobro do preparo recursal, justamente em razão da ausência de comprovação de seu pagamento no momento da interposição do recurso, verificar por qual motivo foi proferido o despacho fundamentado no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, além de proceder à juntada em dobro de novo preparo recursal, ou do comprovante de pagamento do preparo originário, acompanhado do recolhimento de novo preparo, na forma simples. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1244539, 07360611420188070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - De acordo com o que dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil, dar-se-á a comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2 - A despeito de o Agravante ter sido intimado expressamente para que recolhesse o preparo em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC), a parte limitou-se a juntar aos autos o comprovante de preparo simples do recurso, circunstância que enseja o não conhecimento do Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1236869, 07252003520198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso é deserto, pois apesar de regularmente intimado para efetuar o pagamento do preparo em dobro (art. 1007, § 4o do Código de Processo Civil), os apelantes não o fizeram. Ante o exposto, não conheço da apelação, com fundamento no artigo 932, inc. III cominado com o art. 1.011, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de janeiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator